Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-38.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que reconheceu a litispendência e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão: litispendência entre a presente demanda e a ação no 0703989-06.2025.8.07.0008.

III. RAZÃO DE DECIDIR

3. Gratuidade de justiça. O autor tem direito à gratuidade de justiça, porquanto é patrocinado pela Defensoria Pública e os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, nos termos do art. 337, § 3.o, do CPC. E uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do CPC).

5. A despeito de as mesmas partes figurarem nos processos, não há coincidência entre as causas de pedir, porquanto os pedidos indenizatórios estão fundamentados em fatos diversos. Com efeito, o autor ajuizou a ação no 0703989-06.2025.8.07.0008, no pressuposto de que foi desmotivada a interrupção do serviço de energia elétrica fornecido pela ré, restabelecido em 13/06/2025, após reclamação feita (ID 78019194). E na presente ação, no 0704640-38.2025.8.07.0008, o autor alega que o fornecimento de energia elétrica foi novamente interrompido em 04/07/2025, sob o fundamento de inadimplemento da fatura vencida em maio/2025, quitada em 01/07/2025 (ID 78019195).

6. Destarte, havendo divergência entre as causas de pedir, resta descaracterizada a litispendência e, ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, deve ser assegurada a regular formação do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença desconstituída para assegurar a instrução probatória.

8. Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, ante ausência de recorrente vencido.

9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: n/a